Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE APELADO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou seus embargos à ação monitória proposta por Gustavo Mihsen Tavera. Gustavo Mihsen Tavera propôs ação monitória contra Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque fundada em contrato de confissão de dívida e cheques (id 31056867). Rosa Mirta de Albuquerque apresentou embargos à ação monitória cumulada com reconvenção, oportunidade na qual defendeu: 1) a ilegitimidade ativa de Gustavo Mihsen Tavera visto que os cheques são nominais e inexiste endosso; 2) sua ilegitimidade passiva, considerando que apenas forneceu os cheques como garantia da dívida e não participou do contrato firmado entre Gustavo Mihsen Tavera e Euler Washington de Oliveira; 3) a duplicidade de títulos, visto que Gustavo Mihsen Tavera tentou se valer de duas formas distintas para obtenção do crédito, a venda do imóvel discriminado no contrato e a presente ação monitória; 4) em reconvenção, a necessidade de reparação por danos moarias diante de ofensa por parte de Gustavo Mihsen Tavera aos seus direitos da personalidade (id 31056886). Euler Washington de Oliveira defendeu, sucintamente, em seus embargos: 1) a má-fé de Gustavo Mihsen Tavera, pois o teria obrigado a entregar cheques em branco como garantia, além de um imóvel, e a aceitar juros exorbitantes na ocasião da confissão de dívida; 2) o excesso de execução, onde discutiu os juros moratórios aplicados; 3) a duplicidade de títulos, visto que Gustavo Mihsen Tavera tentou se valer de duas formas distintas para obtenção do crédito, a venda do imóvel discriminado no contrato e a presente ação monitória (id 31056883). A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Rosa Mirta de Albuquerque com fundamento na teoria da asserção e justificou que, no caos dos autos, há evidente vínculo subjetivo entre os fatos narrados por Gustavo Mihsen Tavera e ela. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à ação monitória sob o fundamento de que o débito perseguido na demanda se encontra respaldado em contrato de confissão de dívida e preenche os requisitos da ação monitória. Acrescentou que a simples alegação de novação não afasta a presunção de validade do contrato de confissão de dívida se desacompanhada de qualquer prova que a sustente. Destacou que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de Gustavo Mihsen Tavera. A sentença destacou que a impugnação aos cálculos apresentados por Gustavo Mihsen Tavera na petição inicial foi apresentada por Euler Washington de Oliveira sem qualquer prova do excesso alegado. Ressaltou que, mais uma vez, Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus probatório. O dispositivo da sentença acolheu o pedido Gustavo Mihsen Tavera e constitui título executivo judicial em seu favor, referente ao contrato de confissão de dívida e os cheques apresentados por ele. Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque foram condenados ao pagamento de honorários fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 31057199). Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque reproduzem em suas razões de apelação os argumentos lançados nos embargos à ação monitória. Defendem, adicionalmente, a possibilidade de discussão de exceções pessoais na presente ação monitória, diante da prescrição dos cheques que a embasam. Sustentam que, com a prescrição dos cheques, não há que se falar em manutenção de suas características cambiárias (id 31335610). O preparo foi recolhido em dobro, em virtude da ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (id 31612509). Gustavo Mihsen Tavera apresentou contrarrazões (id 31057219). Os apelantes foram intimados a se manifestarem sobre ausência de dialeticidade nas razões recursais e eventual inovação recursal (id 31650659). Manifestação apresentada (id 32224179). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. Não há nas razões de apelação impugnação aos fundamentos adotados na sentença para rejeição dos embargos à ação monitória. Verifica-se que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque apenas reproduzem os argumentos lançados nos embargos à ação monitória, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Rosa Mirta de Albuquerque com fundamento na teoria da asserção e justificou que, no caos dos autos, há evidente vínculo subjetivo entre os fatos narrados por Gustavo Mihsen Tavera e ela. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos à ação monitória sob o fundamento de que o débito perseguido na demanda se encontra respaldado em contrato de confissão de dívida e preenche os requisitos da ação monitória. Acrescentou que a simples alegação de novação não afasta a presunção de validade do contrato de confissão de dívida se desacompanhada de qualquer prova que a sustente. Destacou que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de Gustavo Mihsen Tavera. A sentença acrescentou que a impugnação aos cálculos apresentados por Gustavo Mihsen Tavera na petição inicial foi apresentada por Euler Washington de Oliveira sem qualquer prova do excesso alegado. Ressaltou que, mais uma vez, Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque não se desincumbiram de seu ônus probatório (id 31057199). O único fundamento adotado pela sentença e que foi objeto de impugnação específica nas razões de apelação foi a possibilidade de discussão de exceções pessoais na presente ação monitória com fundamento na prescrição dos cheques que a embasam. Ocorre que, o fundamento central do Juízo sentenciante foi a ausência de comprovação por parte de Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do apelado. O Juízo de Primeiro Grau expressamente registrou a impossibilidade de acolhimento dos pedidos de Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque diante da existência de termo de confissão de dívida firmado entre as partes e que somente poderia ser infirmado por um novo negócio jurídico em sentido contrário. Destacou que nenhuma das alegações feitas por Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque (ilegitimidade, má-fé, excesso de execução, duplicidade de títulos) foi acompanhada de contexto probatório. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da demonstração de que Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque se desincumbiram de seu ônus probatório, o que não ocorreu. Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque sequer mencionam em suas razões recursais os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau quanto à existência de diversas alegações desacompanhadas de provas. A possibilidade de discussão de exceções pessoais na presente ação monitória é matéria subsidiária e de nada aproveita a Euler Washington de Oliveira e Rosa Mirta de Albuquerque visto que, ainda que essa possibilidade fosse reconhecida em grau recursal, restaria patente a ausência de impugnação específica ao fundamento basilar da sentença que foi a ausência de provas contrárias ao demonstrado por Gustavo Mihsen Tavera. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e apenas reproduzem os embargos à ação monitória. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução das peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do disposto no art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[3] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 23.1.2020.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.